Tribunal: TJES
Processo: 5001507-93.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001507-93.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: XS4 CAPITALIZACAO S.A.
RECORRIDO: ERDI FERREIRA LOUBACHI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por sociedade de capitalização contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica, reconheceu a ilegalidade de descontos em benefício previdenciário e condenou à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

2.Fato relevante. A autora afirmou jamais ter contratado título de capitalização, mas sofreu descontos mensais em seu benefício previdenciário sob a rubrica “000369639 DB CX CAP”.

3.
Decisão anterior.
O juízo de origem reconheceu a inexistência do contrato, determinou a restituição em dobro do valor de R$200,00 e fixou indenização por danos morais em R$3.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há três questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade passiva da recorrente; (ii) saber se houve regular contratação do título de capitalização; e (iii) saber se são devidas a restituição em dobro dos valores e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva decorre da narrativa inicial, nos termos da teoria da asserção.

6. A recorrente não comprovou a contratação. O documento apresentado (tela sistêmica) não se presta a demonstrar anuência da consumidora.

7. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva. A ausência de prova da contratação evidencia falha na prestação do serviço.

8. É devida a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

9. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável. O valor de R$3.000,00 é razoável e proporcional.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A sociedade de capitalização responde objetivamente por descontos indevidos realizados em benefício previdenciário sem comprovação de contratação válida. 2. Nessas hipóteses, é devida a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, quando demonstrada a afetação à esfera existencial do consumidor.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5001507-93.2025.8.08.0014

RECORRENTE: XS4 CAPITALIZAÇÃO S.A.

RECORRIDA: ERDI FERREIRA LOUBACHI

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por sociedade de capitalização contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica, reconheceu a ilegalidade de descontos em benefício previdenciário e condenou à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

2.Fato relevante. A autora afirmou jamais ter contratado título de capitalização, mas sofreu descontos mensais em seu benefício previdenciário sob a rubrica “000369639 DB CX CAP”.

3.
Decisão anterior.
O juízo de origem reconheceu a inexistência do contrato, determinou a restituição em dobro do valor de R$200,00 e fixou indenização por danos morais em R$3.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há três questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade passiva da recorrente; (ii) saber se houve regular contratação do título de capitalização; e (iii) saber se são devidas a restituição em dobro dos valores e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva decorre da narrativa inicial, nos termos da teoria da asserção.

6. A recorrente não comprovou a contratação. O documento apresentado (tela sistêmica) não se presta a demonstrar anuência da consumidora.

7. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva. A ausência de prova da contratação evidencia falha na prestação do serviço.

8. É devida a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

9. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável. O valor de R$3.000,00 é razoável e proporcional.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A sociedade de capitalização responde objetivamente por descontos indevidos realizados em benefício previdenciário sem comprovação de contratação válida. 2. Nessas hipóteses, é devida a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, quando demonstrada a afetação à esfera existencial do consumidor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
“Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais”
ajuizada por
ERDI FERREIRA LOUBACHI
em face de
XS4 CAPITALIZAÇÃO S.A
, na qual a autora pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, a ilegalidade da cobrança sob a rubrica “000369639 DB CX CAP”, a cessação dos descontos e a condenação da requerida à restituição em dobro do valor de R$ 200,00 (duzentos reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 13614503), a requerida arguiu, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que, embora o produto contratado lhe pertença, a oferta aos clientes da Caixa Econômica Federal é realizada por prepostos da instituição financeira. Arguiu, ainda, a incompetência do juizado em razão da necessidade de litisconsórcio passivo necessário com a CEF. No mérito, informou que a aquisição do título de capitalização ocorreu regularmente em 05/02/2024 e que o produto já se encontra cancelado.

Sobreveio sentença (ID 13614516), que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilegalidade da cobrança sob a rubrica “000369639 DB CX CAP”; b) CONDENAR a requerida a restituir, já em dobro, o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), já em dobro, à parte requerente, devendo incidir sobre tal valor atualização monetária com IPCA, a contar da data de cada efetivo desembolso, nos termos do art. 389, §único do CC/02. A partir da data da citação incidirá apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto referida taxa remunerar, tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário; c) CONDENAR a requerida na obrigação de pagar à parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, sobre o qual deverá incidir a partir do arbitramento apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto referida taxa remunerar tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 13614517), no qual reitera sua tese de ilegitimidade passiva, defende a ausência de falha na prestação de serviços, a validade da contratação e a legalidade dos descontos, e requer a improcedência da inicial. Subsidiariamente, requereu o afastamento da condenação em dobro e a redução dos danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 13614522), na qual suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, defendeu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo regularmente recolhido (IDs 13614518 e 13614519).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, pois preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, recebo-o apenas no efeito devolutivo, por não ter sido demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença. No caso, a parte recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

De igual modo,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base na narrativa inicial.No caso, a pertinência subjetiva é evidente, sendo que eventual ausência de responsabilidade será analisada no mérito (AgInt no AREsp 2131013/PR).

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Observa-se que a requerida anexou aos autos um termo de autorização de desconto (ID 13614509). Contudo, tal documento, por se tratar de uma mera tela sistêmica, não é suficiente para comprovar a anuência do consumidor quanto à contratação.

Ademais, o conjunto probatório evidencia vício de consentimento. A parte autora nega ter aderido a qualquer serviço prestado pela recorrente e afirma desconhecer a origem dos descontos realizados diretamente em seu benefício previdenciário.

Ao contrário do que sustenta a recorrente, a relação entre as partes é nitidamente de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva e somente pode ser afastada mediante a comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou da inexistência de defeito na prestação do serviço — o que não ocorreu no caso concreto.

O art. 46 do mesmo diploma legal estabelece que o contrato não vincula o consumidor se não lhe for dada a oportunidade de conhecer previamente seu conteúdo, ou se sua redação dificultar a compreensão.

Como bem destacado pelo sentenciante (ID 13614516):

Quanto aos pedidos autorais de declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e da ilegalidade da cobrança sob a rubrica “000369639 DB CX CAP”, cessando os descontos e condenando a requerida a restituir, já em dobro, o valor de R$ 200,00, indevidamente descontado, entendo merecerem prosperar, visto que embora a suplicada enfatize que a contratação se deu de forma regular, não apresentou nenhuma autorização prévia do cliente, demonstrando tão-somente, via tela sistêmica unilateral, que cancelou o contrato que originou os descontos, em decorrência de resgate, todavia não colacionou ao feito nenhum contrato assinado pela parte autora, de forma física ou digitalmente, comprovando a avença, tampouco áudio demonstrando a anuência autoral.

Conforme art. 14 do CDC, a responsabilidade da Requerida é objetiva, razão pela qual caberia à demandada, na forma do art. 373, II, do CPC, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, o que não o fez.

Assim, inexistindo comprovação do interesse e da plena ciência Autoral em solicitar título de capitalização, com as consequências que tal ato traria, de rigor o reconhecimento da inexigibilidade de todo e qualquer valor que foi descontado, bem como a sua devolução integral, compensando o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) já devolvido.

Ademais, a total falta de cautela não se enquadra como erro justificável, não se podendo afastar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Resta, portanto, caracterizada a falha na prestação do serviço, de modo que é devida a reparação pelos danos materiais em dobro (valores descontados indevidamente) e morais, em especial pela natureza do desconto em benefício previdenciário, bem como pelo fato de a recorrente não ter sequer apresenta o instrumento contratual que deu azo aos descontos questionados na presente demanda.

Quanto ao valor fixado a título de compensação moral (R$3.000,00), não se mostra exorbitante nem irrisório, e está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aplica-se, no ponto, o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do ES:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.”

Dessa forma, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do ES:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)